Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 14, § 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Configurada, no presente caso, a relação de consumo existente entre o médico e a autora, uma vez que esta foi destinatária final dos serviços por ele prestados.
2. A responsabilidade subjetiva dos médicos, profissionais liberais, não impede a inversão do ônus da prova, nos termos artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, uma vez que a hipossuficiência do paciente é evidente diante da complexidade do procedimento médico ao qual foi submetido. Ademais, as suas alegações são verossímeis.
4. Agravo conhecido e desprovido.